Tribunal: STJ
Processo: 5001642-05.2022.4.03.6119
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2225407 - SP(2025/0280867-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: NUCLEO ASSISTENCIAL ANALIA FRANCO
ADVOGADOS
: FREDERICO DORNFELD ARRUDA - SP206436
BARBARA FINHOLDT FERNANDES - SP313030
MARCELO BOTELHO PUPO - SP182344A
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. No aresto embargado foi explicitamente assinalado que o acórdão
recorrido está devidamente fundamentado, inexistindo violação ao
do
art. 489
Código de Processo Civil, e que a controvérsia sobre a exigência do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS),
vinculada à imunidade do
§ 7o, da Constituição, envolve matéria
art. 195,
eminentemente constitucional, cuja revisão é inviável em recurso especial.
3. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55181368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:24
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: a720a89e-0470-41cc-9c3b-9efe9d5ec327

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:24
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: a720a89e-0470-41cc-9c3b-9efe9d5ec327

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2225407 - SP(2025/0280867-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: NUCLEO ASSISTENCIAL ANALIA FRANCO
ADVOGADOS
: FREDERICO DORNFELD ARRUDA - SP206436
BARBARA FINHOLDT FERNANDES - SP313030
MARCELO BOTELHO PUPO - SP182344A
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. No aresto embargado foi explicitamente assinalado que o acórdão
recorrido está devidamente fundamentado, inexistindo violação ao
do
art. 489
Código de Processo Civil, e que a controvérsia sobre a exigência do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS),
vinculada à imunidade do
§ 7o, da Constituição, envolve matéria
art. 195,
eminentemente constitucional, cuja revisão é inviável em recurso especial.
3. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por NÚCLEO ASSISTENCIAL
ANÁLIA FRANCO ao acórdão da Segunda Turma do STJ que conheceu parcialmente
do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, nos termos da seguinte
ementa (fl. 1079):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. IMUNIDADE
ART. 489
TRIBUTÁRIA.
ANÁLISE
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54730390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:25
Código de Controle do Documento: bfce7311-fa67-4934-978d-e760f5e7c405

1. O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente
para dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se
fundamentar as decisões judiciais. O que se denota é mero inconformismo da parte
recorrente com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há
ofensa ao
do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
art. 489
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 2.044.805/PR,
julgado em
DJe de 1o/
; AgInt no
relator
29/5/2023,
6/2023
AREsp n. 2.172.041/RJ,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
2. O acórdão recorrido decidiu a questão referente à imunidade tributária de
entidades beneficentes de assistência social, especificamente sobre a exigência do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) como condição
para o exercício da imunidade prevista no
§ 7o, da Constituição Federal.
art. 195,
Outrossim, o acórdão foi fundamentado na constitucionalidade da exigência do
CEBAS, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a
possibilidade de lei ordinária regulamentar aspectos procedimentais referentes à
certificação, fiscalização e controle administrativo. Nesse contexto, a sua revisão é
inviável em recurso especial, que se destina a uniformizar a interpretação do direito
federal infraconstitucional.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Alega a parte embargante que houve omissão e negativa de prestação
jurisdicional, pois o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO não apreciou
o pedido, formulado desde a petição inicial, de declaração judicial do direito ao
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), condição
antecedente ao reconhecimento da imunidade tributária.
Aponta violação dos arts. 1.022, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, inciso
IV, do Código de Processo Civil, afirmando: a) o TRF3 negou a imunidade por ausência
de CEBAS sem enfrentar o pedido de sua declaração judicial; b) o STJ, ao manter a
negativa de imunidade por falta de CEBAS, teria convalidado a omissão do TRF3 quanto
ao pedido declaratório; c) o reconhecimento judicial do CEBAS é necessário, inclusive à
luz da ADI n. 4.480, que declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da
(notadamente o
, e da divergência entre exigências então
Lei n. 12.101/2009
art. 31)
previstas na
e aquelas do Código Tributário Nacional; e d) deve ser
Lei n. 12.101/2009
determinada a apreciação, pelo TRF3, do pedido de declaração do direito ao CEBAS,
como premissa para a análise da imunidade.
Requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com supressão da
omissão apontada, para reavaliar o acórdão embargado e dar provimento ao recurso
especial; ou, ao menos, determinar o retorno dos autos ao TRF3, a fim de que seja
prestada a jurisdição quanto ao pedido de declaração do direito ao CEBAS, como
condição antecedente à apreciação da imunidade.
Impugnação não apresentada.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54730390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:25
Código de Controle do Documento: bfce7311-fa67-4934-978d-e760f5e7c405

VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que o acórdão
recorrido está devidamente fundamentado, inexistindo violação ao
do Código de
art. 489
Processo Civil, e que a controvérsia sobre a exigência do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEBAS), vinculada à imunidade do
§ 7o, da
art. 195,
Constituição, envolve matéria eminentemente constitucional, cuja revisão é inviável em
recurso especial.
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.
Documento eletrônico VDA54730390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:25
Código de Controle do Documento: bfce7311-fa67-4934-978d-e760f5e7c405

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.928.910/RS,
Seção, julgado em
DJe de
)
19/12/2023,
5/2/2024.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54730390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:25
Código de Controle do Documento: bfce7311-fa67-4934-978d-e760f5e7c405

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no REsp 2.225.407 / SP
Número Registro: 2025/0280867-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50016420520224036119
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NUCLEO ASSISTENCIAL ANALIA FRANCO
ADVOGADOS
: FREDERICO DORNFELD ARRUDA - SP206436
BARBARA FINHOLDT FERNANDES - SP313030
MARCELO BOTELHO PUPO - SP182344A
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR -
IMUNIDADE - ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : NUCLEO ASSISTENCIAL ANALIA FRANCO
ADVOGADOS
: FREDERICO DORNFELD ARRUDA - SP206436
BARBARA FINHOLDT FERNANDES - SP313030
MARCELO BOTELHO PUPO - SP182344A
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55147321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:58
Código de Controle do Documento: dd23f498-fd32-4cc7-ae82-887ec2a42d56

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:58
Código de Controle do Documento: dd23f498-fd32-4cc7-ae82-887ec2a42d56